Tribunal: STF
Processo: MS 38099
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 74.708/2021-STF.



    A Associação Nacional da Advocacia Criminal requer ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, ao argumento, em suma, de que o tema em discussão nesta impetração interessa à toda advocacia criminal brasileira, já que diz com a independência funcional da magistratura e com a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 30).



    É o breve relatório. Decido.



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil:



     “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



     Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Em julgado recente, o Plenário desta Corte sufragou decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin no RE 705.423-AgR-segundo/SE, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FPM. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS E FEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE E CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. 



    1. A interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    2. Conforme o art. 138 do CPC/15, os critérios para admissão de entidades como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Ademais, deve-se levar em consideração que a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção. 



    A esse respeito, assim manifestou-se o Ministro Celso de Mello, relator, no julgamento da ADI 3.045/DF:



     



    “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”.



    No mesmo sentido, cito as palavras do Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática relativa à ADI 2.316/DF:



    “A figura do amicus curiae foi formalmente inserida no ordenamento pátrio pela Lei n. 9.868/1999, que, em seu art. 7º, § 2º, faculta ao relator a possibilidade de ouvir terceiros interessados que possam contribuir com o debate travado pela Corte.



    Trata-se de instituto cujo papel consiste em fornecer dados e informações novos para auxiliar o relator, e os demais Ministros da Corte, a conhecer e a formar seu convencimento sobre os casos que se lhes apresentam.



    Ressalto que compete ao Relator, por meio de despacho irrecorrível, acolher ou não pedido de interessados para que atuem na situação de amicus curiae , hipótese diversa da figura processual da intervenção de terceiros.” 



    Cito, ainda, trecho da decisão da Ministra Rosa Weber, em decisão monocrática, proferida na ADI 4.832, no sentido de que não basta a simples invocação, por parte do ente postulante, de interesse no deslinde da questão debatida para qualificá-lo como amigo da Corte:



          “O requisito da relevância da matéria requer que a questão jurídica controversa extrapole os interesses subjetivos das partes, repercutindo em amplo segmento econômico, político e/ou social, em direitos difusos ou coletivos ou, ao menos, numa vasta gama de direitos individuais homogêneos.



          Embora exigível, esse requisito não constitui óbice substancial ao ingresso de amici curiae, pois está presente nos recursos relativos a matérias com repercussão geral reconhecida e, em geral, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas ações diretas de inconstitucionalidade.



          Os verdadeiros filtros à proliferação indevida de requerimentos de ingresso como amicus curiae decorrem do requisito da representatividade adequada, conjugado com os requisitos concernentes à utilidade e à conveniência da sua intervenção.



     Por força do requisito da representatividade adequada, não se admite o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, de pessoas físicas ou jurídicas interessadas apenas - ou fundamentalmente - no desfecho do seu processo, como aquelas que têm recursos sobrestados na origem, aguardando o desfecho de processos com repercussão geral reconhecida por esta Corte (RE 590.415, rel. Min. Joaquim Barbosa, decisão monocrática proferida em 29.9.2011, DJe 04.10.2012).



     Essa conclusão é corroborada pela expressa redação do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99, que se refere a órgãos ou entidades, e não, de modo geral, a pessoas físicas ou jurídicas.



     A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. Por isso é que o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 lhe confere um poder discricionário (´o relator [...] poderá, por despacho irrecorrível, admitir...´), e não vinculado.”



    Em outras palavras, a participação de amicus curiae em processos subjetivos possui idêntica natureza da habilitação nos processos de jurisdição abstrata, qual seja, eminentemente instrutória, a fim de introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais completo e adequado da matéria pelo órgão julgador competente. 



    Assim, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, previsto no artigo 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999, por analogia aqui aplicável, conjuntamente, com a avaliação dos benefícios auferíveis dessa participação.



    No caso, trata-se de writ que se destina a sustar efeitos de ato administrativo da lavra do CNJ, que determinou a inclusão de PAD na pauta da julgamentos, a despeito da anulação de parte das provas que fundamentam as acusações presentes no referido PAD pelo STF, nos autos do HC 200.197-RJ. 



    Colhe-se das informações trazidas aos autos pela autoridade coatora o seguinte:



    “[...] a proposta de voto que pretendia submeter à apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na sessão do dia 03 de agosto de 2021, incluía ordem de separação do procedimento, com DETERMINAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA MATÉRIA, EM APARTADO, e consequentemente, exclusão dos fatos atribuídos ao magistrado em relação ao objeto da Ação Penal nº 951/DF e constantes do item III da Portaria CNJ-PAD nº 9/2018, abstraindo, assim, do exame do PAD quaisquer resquícios atinentes às provas declaradas nulas pela decisão do Ministro Edson Fachin, nos autos do Habeas Corpus nº 200.197” (pág. 2 do documento eletrônico 55). 



    Assim, entendo que esta impetração já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos presentes autos. 



    Além disso, não é possível vislumbrar que a matéria debatida nos autos extrapole os interesses subjetivos do impetrante e repercuta em amplo seguimento econômico, político e/ou social, em direitos difusos e coletivo, ou, ao menos, numa vasta gama de direitos individuais homogêneos. 



    Assim, o deferimento do pedido ora formulado importaria em abrir espaço para a discussão de situações de caráter individual, condição que não se enquadra no desiderato da figura do terceiro interessado em sede de repercussão geral, o que, portanto, impede o deferimento da inclusão pleiteada.



    Conforme apontado pelo Ministro Dias Toffoli ao apreciar, em 6/11/2019, pedidos de ingresso como amici curiae no RE 1.037.396/SP, 



    “[…] sem a comprovação de contribuição relevante e efetiva por parte do terceiro, no sentido de dispor de elementos informativos necessários à ideal resolução da matéria de fundo da controvérsia, a intervenção do amicus curiae representa risco à célere resolução das controvérsias trazidas ao Supremo. […]”. 



    Isso posto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator